Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-29.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710564-29.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: HEBER JOHNSON ALVES PEREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida a restituir a quantia de R$ 5.567,43 (cinco mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarente e três centavos), a título de repetição de indébito, na forma dobrada, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu unidade habitacional junto ao programa minha casa minha vida. Relata que, por força de lei distrital, os adquirentes de imóveis por esse programa estariam isentos do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. Não obstante, a recorrida, teria, indevidamente, efetuado a cobrança do citado tributo, no total de R$ 5.567,43 - cujo valor foi pago de forma parcelada (ID 47564962). 4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "em regra, a lei que concede isenção tributária não retroage para alcançar fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência, nos termos do art. 105 do CTN. Como o contrato foi firmado antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.466/2019, inviável a aplicação retroativa, pois o caso não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no art. 106 do CTN. Além disso, é de conhecimento geral que o pagamento do ITBI deve ser suportado pelo comprador do bem imóvel, tendo a ré comprovado o pagamento das despesas relativas ao contrato em questão, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos. O consumidor não demonstrou que foi induzido a erro pela requerida. E o contrato assinado pelo consumidor é claro quanto às obrigações das partes". 5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que as razões de decidir da sentença, ora mencionadas no item n. 4 deste acórdão, estariam equivocadas. Isso porque o Decreto no 27.576/2006 concede isenção do pagamento do ITBI para beneficiários de Programas Habitacionais destinados a famílias de baixa renda de cunho social desde 2006. Argumenta que, conquanto a isenção tenha previsão na Lei Distrital n. 6.466/2019, tal benefício é anterior ao contrato, uma vez que já se encontrava vigente o citado decreto. Quanto aos danos morais, alega que são "in re ipsa", porquanto independem da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. 6. Contrarrazões ao ID 47567989. 7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 48141613, defiro ao recorrente o benefício em questão, visto que demonstrada a alegada hipossuficiência. 8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 9. O Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI, no âmbito do Distrito Federal, encontra-se positivado na Lei Distrital no 3.830, de 14.03.2006. Anteriormente à vigência da Lei Distrital n. 6.466, de 27.12.2019, as isenções de que tratam o presente feito encontravam-se previstas no artigo 4o da referida Lei n. 3.830/2006. O citado Decreto n. 27.576, de 28.12.2006, em expressa remissão ao artigo 4o da Lei n. 3.830/2006, estabelece, em seu artigo 3o, inciso II, que são isentos do imposto as transmissões de habitações populares. 10. Quanto à Lei n. 6.466/2019, esta revogou o artigo 4o da Lei n. 3.830/2006, o qual, de igual modo, previa em seu inciso II que são isentas as transmissões de habitações populares. Por sua vez, o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 6.466/2019 também prevê que são isentos do ITBI as transmissões de habitações populares. Desse modo, entendo que, à data da celebração do negócio jurídico (28.02.2019 - ID 47564961 - Pág. 4), o recorrente faria jus à isenção tributária, pelo que entendo, na hipótese, tratou-se de mera continuidade típico normativa, na medida em que houve transposição da isenção de um diploma legal para outro. Assim, evidencia-se falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação (artigos 6, III e 14, ambos do CDC). 11. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese, não é crível que a recorrida desconhecesse a legislação que rege a matéria, pois atua no ramo da incorporação imobiliária, de modo que não há falar em engano justificável. Logo, tenho por devida a restituição na forma dobrada. Precedente: (Acórdão 1407971, 07039365820218070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22.3.2022, publicado no DJE: 29.3.2022). 12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso dos autos, a situação vivenciada não ultrapassou o mero aborrecimento e simples descumprimento contratual, de modo que restou evidenciada a conduta da recorrida não provocou abalo à personalidade, honra e fama do recorrente. Precedente: (Acórdão 1407971, 07039365820218070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22.3.2022, publicado no DJE: 29.3.2022). 13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida, a título de repetição de indébito, na forma dobrada, a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 11.134,86 (onze mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), devendo a correção monetária, pelo INPC, observar as datas de pagamento de cada parcela contidas no documento de ID 47564962. Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. 14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099, de 26.09.1995.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão, ao argumento de que, diversamente do que entendeu este órgão colegiado, faria jus à indenização por danos morais. 3. Contrarrazões ao ID 49969441. 4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, especialmente no item no 12 do acórdão de ID 49237533, o qual, expressamente, consignou as razões para o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, por não se vislumbrar, no caso, ofensa aos direitos da personalidade do embargante. Nesse sentido, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé." 7. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Cabe ainda salientar que o enunciado no 159 do Fonaje assevera que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso." 8. Embargos conhecidos e rejeitados.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. REITERAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. PREVISÃO CONTIDA NO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Segundos embargos de declaração opostos pelo autor/embargante em face do acórdão no 1755647 (ID 51443483), o qual negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo embargante ao ID 49702797. Para tanto, sustenta que esta "(...)Turma recursal se omitiu ao fato de que foi expressamente reconhecida a má prestação de serviço pela empresa contratada, cuja questão não tinha sido objeto de análise no acórdão citado como paradigma". 3. Contrarrazões ao ID 52219489. 4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 5. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Nesse contexto, assim como no acórdão no 1729931 (ID 49237533), que deu provimento ao recurso interposto pela ré/embargada, não há omissão a sanar no acórdão de ID 51443483, os quais taxativamente esclareceram as razões para o indeferimento do pedido de indenização por danos morais. 6. O embargante, com intuito manifestamente protelatório, opõe, por via recursal inadequada, novos declaratórios para o fim de rejulgamento da matéria devolvida a este Colegiado e já devidamente analisada. 7. Do cabimento de multa. O artigo 85, § único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, prevê que "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o embargante poderá ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, que poderá ser elevada até dez por cento na hipótese de reiteração". 8. Assim, aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa em proveito da embargada. 9. Segundos embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI da CRFB, em razão o acórdão recorrido ter reformado a sentença para condená-la, a título de repetição de indébito, na forma dobrada, a pagar ao autor a quantia de R$ 11.134,86 (onze mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Sustenta que a cobrança realizada foi de boa-fé, razão pela qual não justifica a restituição em dobro. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 55735074. Há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXVI, da CRFB) depende da análise da interpretação dada art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal